Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739464-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORFIRIO &amp; LOURENCO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORFÍRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução movida contra EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR, e que indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: A penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel registrado sob a matrícula no 301.536 foi anteriormente realizada (ID 33924262), tendo sido posteriormente desconstituída, conforme acórdão proferido em sede recursal, o qual reconheceu a impenhorabilidade do referido bem. Ressalte-se, ainda, que o pleito já foi indeferido em mais de uma oportunidade, conforme se verifica da decisão registrada sob o ID 243222608. Considerando a apresentação da planilha atualizada do débito, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, nos termos da decisão de ID 243222608. Em suas razões, o agravante defende que a decisão agravada merece reforma, pois houve alteração da configuração patrimonial do executado, alegando que o imóvel de matrícula no 301.536, anteriormente considerado impenhorável, deve ser penhorado, pois não é sua residência e possui valor inferior ao imóvel situado em Vicente Pires. Argumenta que a decisão agravada causa prejuízo direto ao exequente, impedindo a satisfação do crédito, aduzindo que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, §1o, do CPC não se aplica ao imóvel indicado, pois não é indispensável à subsistência do executado, porquanto houve alteração das circunstâncias patrimoniais do executado, evidenciada pela posse de imóvel de maior valor, impõe a revisão da decisão anterior. Invoca os artigos 798, 139, IV, e 805 do CPC para justificar a reconsideração da decisão, com base na efetividade da execução e na proporcionalidade entre os bens, motivo pelo quão requer provimento do recurso e a reconsideração da decisão que indeferiu a penhora do imóvel de matrícula no 301.536. Instado a se manifestar sobre eventual decisão de não conhecimento por ocorrência de preclusão, o exequente reiterou os termos do agravo interposto. Em contrarrazões, o executado pugnou pelo não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo total desprovimento. Não houve retratação do Juízo de origem. É o relatório. DECISÃO De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, e nada obstante todo esforço argumentativo do recorrente, reputo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelo que mister se faz rememorar os recentes eventos nos autos. Na hipótese, o agravante interpôs recurso pretendendo a reforma de decisão que já apreciou o pedido ora formulado. O art. 1.019, do Código de Processo Civil diz: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O presente recurso foi interposto sem atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, CPC), e não houve retratação perante o Juízo agravado, tanto que já houve a determinação do arquivamento provisório do feito na origem, tornando imutável o comando da decisão recorrida e insuscetível de alteração o fundamento das questões já debatidas, sob pena de se criar instabilidade no comando decisório. E, ainda que se ultrapassasse essa barreira do conhecimento, o que se admitiria por mero debate, cumpre destacar que, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, que o agravante foi intimado para manifestar sobre eventual não conhecimento do presente recurso, por provável ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão ID de origem 24322260. Na ocasião, a matéria recorrida foi apreciada e objeto de decisão do colegiado da 2a Turma Cível, no Agravo de Instrumento 0706732-86.2020.8.07.0000, nos termos da ementa já publicada, conforme respectivo ID 77856912, cujo acórdão negou provimento ao recurso também interposto pelo exequente, ora agravante. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, o recurso sequer alcançará as raias do conhecimento. Explico. Verifica-se que já houve tentativa de penhora de outro imóvel, de matrícula no 321.476, que foi desconstituída por consolidação da propriedade em favor do Banco Itaú. Em seguida, o agravante indicou imóvel localizado em Vicente Pires, cuja penhora foi indeferida por se tratar de bem de família. A decisão agravada manteve a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 301.536, mesmo diante da existência do imóvel em Vicente Pires, por se tratar de matéria já decidida. Nota-se que o exequente tenta reacender a discussão sobre matéria albergada pelo manto da coisa julgada, o que atrai o exercício do juízo negativo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 301.536, já foi objeto de julgamento do Agravo de Instrumento 0706732-86.2020.8.07.0000 (ID 77856912 - ementa publicada). Dessa forma, a conduta do exequente, ora agravante, afronta o artigo 507 do CPC quanto tenta rediscutir a matéria já apreciada, em franca violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Acerca do tema, trago jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de impenhorabilidade e de validade da penhora já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não impugnadas por recurso próprio, atraindo a preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC). [...] 2. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem e legalidade da penhora, quando já decidida e não recorrida, resta preclusa. [...] (Acórdão 2035434, 0720237-71.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) (grifo nosso) No mais, não se vislumbra a alteração das condições fáticas que fundamentaram a decisão anterior, pois o imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires é o único destinado à moradia do executado, que vive em união estável, cuja proteção contra a penhora também está assegurada pelos termos da Súmula 364 do STJ, que estende o conceito de bem de família a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Nada obstante, a tentativa de rediscutir matéria que já foi objeto de outro recurso, não configura abuso do direito de recorrer ou mesmo violação à boa-fé processual, não se vislumbrando, ainda, elementos que configurem litigância de má-fé, razão por que, por ora, não conheço o pedido formulado pelo devedor, ora agravado, em suas contrarrazões, no sentido de condenar o agravante nas penas processuais. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.019 e 932, III, do CPC. Para o caso de não conhecimento do recurso, por cujo objeto já se tem a coisa julgada, trago a jurisprudência mais recente: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. [...] 4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1833199, 0738022-17.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. 1.1. Pretensão de reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido. [...] O agravo de instrumento não merece conhecimento, porquanto o agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. [...] 4. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.2. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. 5. Precedente: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) [...] 8. Recurso improvido. (Acórdão 1811070, 0734358-75.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, carece o presente recurso de requisito de admissibilidade, diante da coisa julgada, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, circunstância impeditiva do direito de recorrer. Ante o exposto, em virtude da ausência de requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator